Tribunal: CARF
Processo: 12689.000147/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/04/2005 a 17/12/2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/04/2005 a 17/12/2005
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000147/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.116 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
NEDLLOYD DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/04/2005 a 17/12/2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/04/2005 a 17/12/2005
AGENTE MARÍTIMO.
REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000147/2010-77
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza que, por
unanimidade de votos, julgou pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02-11) lavrado em
10/02/2010, contra a empresa NEDLLOYD DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA,
doravante somente NEDLLOYD, com vistas à exigência do crédito tributário no valor
total de R$ 80.000,00, referente à multa de R$ 5.000,00 por atraso na informação de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

embarque, conforme previsto na alínea “c” c/c alínea “e”do inciso IV, art. 107, do
Decreto-Lei no 37/66.
Na descrição dos fatos do Auto de Infração (fls. 5/5), consta que:
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s),
aos dispositivos legais mencionados.
001 – INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
(...) foi realizado levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega do
Porto de Salvador, que constatou informação fora do prazo por parte da
transportadora
NEDLLOYD
DO
BRASIL
NAVEGAÇÃO
LTDA
(CNPJ:
63.001.556/0001-12) no ano de 2004 de 16 embarques realizados por navios por ela
representados.
(...)
Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE.
Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a data de
informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna ‘VIAGEM’
foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso na
informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44
da IN 28/94, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 conforme previsão legal do art. 107, inciso IV,
alínea ‘c’, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
(...)
(...) verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c) que
constitui embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização
aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a IN
28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque como embaraço cabendo portanto a multa de R$
5.000,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e), está expresso que deixar de
prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou
carga nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica
claro por meio desses dois dispositivos legais a infração cometida pelo transportador
marítimo.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela NEDLLOYD DO BRASIL
NAVEGAÇÃO LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 16 embarques de navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00
por embarque, sendo um total de R$ 80.000,00.
A planilha contendo os dados de embarque informados fora do prazo encontra-
se anexo ao auto de infração (fl. 12).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada (fl.20), em 17/03/2010, e inconformada com a
exigência fiscal, a empresa autuada apresentou, em 08/04/2010, a impugnação de fls.
21-43, onde, após um breve relato dos fatos, alega em síntese :
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77


Ilegitimidade passiva: A autuada é agencia de navegação marítima do
transportador e nessa qualidade não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara ao
próprio transportador, para efeitos do Decreto-Lei no 37/66. A impugnante é
mera mandatária do armador e não responde pelas falhas desse. Cita a
súmula TFR 192 e aponta jurisprudências e julgados;

Vício formal: No Auto de Infração a descrição dos fatos não foi realizada
de forma clara e completa, violando o art. 10 do Decreto 70.235/1972. A
fiscalização, tão somente, anexou uma planilha quando deveria ter descrito
os fatos no próprio Auto de Infração. Alega, também, incorreção nas datas
dos fatos geradores;

Decadência: Verifica-se a ocorrência da decadência em relação a todos os
fatos geradores ocorridos antes do dia 17/03/2005;

Princípios Constitucionais: ocorreu flagrante violação a princípios
constitucionais na aplicação da multa ao contribuinte;

Ausência de tipicidade na conduta: Não havia definição sobre o alcance
do termo “imediatamente”, nem prazo definido para o respectivo registro e,
sendo assim, a impugnante não praticou nenhuma conduta ilícita

Denúncia espontânea: alega denúncia espontânea, pois o transportador não
deixou de prestar informações, mas sim adicionou o registro no
SISCOMEX antes da lavratura do Auto de Infração.

Ausência de má-fe ou embaraço: Não houve descumprimento da
determinação legal, mas sim, o registro intempestivo. A conduta não
implicou em dano ao erário ou impedimento à fiscalização;

Solução de Consulta Interna - Cosit no 08/2008: O dispositivo determina
que seja aplicada a multa de R$ 5.000,00 por auto de infração.

O Acórdão no 08-45.648 foi proferido pela 2a Turma da DRJ/FOR com a
seguinte Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/04/2005 a 17/12/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
Aplica-se a multa regulamentar pelo atraso na prestação da informação prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833, no caso de registro intempestivo de dados de embarque marítimo no Siscomex.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em data de 15/02/2019 (Aviso
de Recebimento de e-fls. 170), apresentando o Recurso Voluntário em 28/02/2019, para o qual
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

pediu pelo provimento, arguindo, preliminarmente, a anulação do auto de infração e, no mérito,
para que seja cancelado o lançamento de ofício, com arquivamento do processo.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
Versa o presente litígio sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
37 c/c art. 44, ambos da IN SRF no 28/1994, os quais estabelecem que caracteriza embaraço à
fiscalização, cuja responsabilidade “independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, consoante artigo 94, § 2o, do DL no 37/1966.
O art. 37 da IN SRF no 28/1994, com redação dada pela Instrução Normativa SRF
no 510, de 14 de fevereiro de 2005, assim previa:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

O lançamento ocorreu sobre 16 embarques realizados no período de 29/03/2005 a
10/12/2005, através de navios por ela representados, assim consignados em anexo ao auto de
infração:

Observo que o menor tempo entre a prestação de informações e data de embarque
foi de 9 (nove) dias, chegando a ocorrer 91 (noventa e um) dias de atraso com relação ao DDE no
2050904954/0.
Ao julgar a impugnação, a DRJ de origem rejeitou os argumentos da defesa,
concluindo que a aplicação da multa em apreço está amparada pelo art. 107, alíneas “c” e “e”, do
Decreto-Lei no 37/66, assim como, no artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94, com a
redação dada pela IN SRF 510/2005, de 14/02/2005.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe a este Tribunal os seguintes
argumentos:
i)
Preliminarmente, ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por
vício formal;
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

ii)
No mérito:
ii.1) Não caracterização da infração imposta;
ii.2) Ausência de prejuízo ao Erário;
ii.3) Denúncia espontânea
Delimitada a controvérsia do presente litígio, passo à análise dos argumentos
da defesa.
3. Preliminarmente.
3.1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Argumentou a defesa que a Recorrente que é parte ilegítima para o polo passivo
deste litígio, uma vez que é agente de navegação, atuando como mandatária na prática de atos
em nome da transportadora (mandante).
Alegou, ainda, que não existe amparo legal para a responsabilização do agente
marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966, apenas prevê a responsabilidade
solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de responsabilização à
pena de multa.
Sem razão à defesa.
Com relação ao argumento de que o artigo 32 do Decreto-lei no 37/1966 apenas
prevê a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese
de responsabilização à pena de multa, cumpre observar que através da alteração dada ao mesmo
dispositivo legal1, por meio da Medida Provisória no 2158-35, de 2001, foi atribuída

1 Acórdão no 3402-005.614– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 27 de setembro de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
VOTO
(...)
Ocorre, no entanto, que à época da edição da Súmula no 192 do TFR, em 1985, vigia a redação original do art. 32 do
Decreto-lei no 37/66, que não previa a responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, o que acabou
por ocorrer com a nova redação do artigo dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, depois alterada pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, de forma que a referida Súmula restou superada pela legislação superveniente, como se vê abaixo:
(...)
Acórdão no 3301-007.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Relator: Ari Vendramini
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o
que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

responsabilidade solidária ao representante, no País, do transportador estrangeiro (parágrafo
único, inciso II)2.
Ademais, a responsabilidade pela infração é prevista igualmente pelo artigo 95,
inciso I, do Decreto-Lei no 37/66, com a seguinte redação:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.

(...)

2 Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em
percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Outrossim, a legitimidade passiva da Recorrente como agente marítimo está
pacificada através da Súmula CARF no 185, que assim dispõe:
Súmula CARF no 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Portanto, afasto o argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade
e ilegitimidade passiva da Recorrente.
3.2. Da alegação de nulidade do auto de infração por vício formal
Argumentou a Recorrente que o lançamento de ofício é nulo por vício formal,
tendo em vista a violação ao art. 10 do Decreto 70.235/723.

3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

Para tanto, alegou que a conduta punida não foi devidamente descrita e
enquadrada e, pela narrativa apresentada, não se extrai qual foi o prazo descumprido e muito
menos em que momento isto ocorreu.
Como já mencionado neste voto, reitero que o lançamento ocorreu sobre 16
embarques realizados no período de 29/03/2005 a 10/12/2005, através de navios por ela
representados.
Por sua vez, no anexo que instrui a autuação, todos os fatos geradores foram
relacionados, contendo informações sobre os embarques e transportador, bem como números da
DDE’s, nomes dos navios, datas de embarques, da prestação de informações e quantidade de dias
de atrasos.
Observo, ainda, que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos
ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional4, tendo sido observados todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
O lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Ademais, o artigo 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o
caderno processual, contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
Tanto é que a Recorrente contestou detalhadamente todos os pontos
controvertidos apresentados na autuação, demonstrando que teve plena compreensão de tudo
aquilo do que está sendo acusado.
O Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal,
dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Do que se extrai que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal não prevê
como hipótese de nulidade do procedimento fiscal a ocorrência das alegações apontadas em
defesa.
Portanto, a insurgência manifestada acerca da nulidade da autuação não merece
prosperar.
4. Mérito
4.1. Da multa aplicada
Como já mencionado acima, reitero que trata o presente litígio sobre aplicação de
multa aduaneira decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga transportada,
conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
37 c/c art. 44, ambos da IN SRF no 28/1994, os quais assim estabelecem:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Assim alegou a defesa:
i)
A conduta cometida não caracterizou o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa, uma vez que o artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei
37/66 prevê a conduta “deixar de prestar informação”, sendo que todas
informações relativas ao transporte foram sim incluídas no sistema da Receita
Federal, observando os prazos estabelecidos na norma de regência;
ii)
A redação vigente sobre os fatos geradores era a seguinte: Artigo 37, caput, da IN
No 28/94: “Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos”;
iii)
Tal redação não foi observada, uma vez que o auto traz expressamente que a
autuada foi multada por (supostamente) ter averbado os despachos de exportação
após 7 dias da atração, conforme redação dada ao caput do artigo 37 da IN 28/94
através da Noticia Siscomex no 2 datada de 7 de janeiro de 2005;
iv)
A conduta da Recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa. As averbações foram feitas tempestivamente, ocorrendo uma
simples inclusão/retificação de informação em momento oportuno para manter o
sistema da RFB devidamente atualizados;
v)
O transportador não embaraçou e não impediu a fiscalização aduaneira.
Observo que a Autoridade Fiscal aplicou o prazo ampliado em 7 (sete) dias, na
forma prevista pela Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005.
Com relação às data em que as informações foram registradas, reitero que o
menor tempo entre a prestação de informações e data de embarque foi de 9 (nove) dias,
chegando a ocorrer 91 (noventa e um) dias de atraso com relação ao DDE no 2050904954/0.
Com isso, não há dúvidas de que foi ultrapassado o prazo de 7 (sete) dias previsto pela legislação
incidente ao caso.
Outrossim, sobre o argumento da Recorrente de que os registros em referência
tratam-se de retificações das informações prestadas anteriormente, sendo que foi necessário tão
somente corrigir dados, igualmente não merece prosperar.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

Ao que pese o esforço argumentativo da defesa, o fato é que nenhuma prova neste
sentido foi apresentada nos autos, seja com a peça de impugnação ou, ainda, em sede de recurso
voluntário. Diante de qualquer elemento que possa respaldar a ocorrência de retificação de
informações prestadas anteriormente, deve prevalecer aquelas relacionadas no anexo ao Auto de
Infração, no qual a Autoridade Fiscal detalhou, individualmente, as datas e demais informações
que sustentam a acusação.
Com isso, não há que se falar em aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit
no 2/20165, pela qual firmou-se o entendimento de que a hipótese prevista na alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança os casos de retificação de informação de
informação já prestada.
Portanto, está correta a autuação, motivo pelo qual deve ser mantida.
4.2. Da Ausência de Prejuízo ao Erário
Alega a Recorrente que a iniciativa adotada no sentido de incluir/retificar a
informação evidencia a transparência do ato, o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo ao
Erário. Ao contrário, com a inclusão o contribuinte está colaborando com a fiscalização, motivo
pelo qual a aplicação da multa é descabida.
Sem razão à defesa.
Como bem observado pelo ilustre Julgador a quo, a “leitura da peça impositiva
deixa evidente que a penalidade sob comento está sendo aplicada pelo fato de a impugnante
haver prestado fora do prazo estabelecido pela Receita Federal informações no Siscomex sobre
os dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação, situação essa perfeitamente
compreendida pela impugnante como se infere da leitura de sua peça de defesa”.
Como igualmente destacado no v. Acórdão recorrido, a informação relativa ao
embarque foi registrada pela impugnante no Siscomex em prazo superior aos 07 dias previstos
pela legislação, consoante dados extraídos do próprio sistema.
Através da legislação aduaneira são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses internos,
resultando em imprescindível preservação do interesse público.

5 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de que as
informações sejam prestadas observando a forma e os prazos previsto em lei, possibilitando o
exato e imprescindível controle aduaneiro, como acima já tratado.
Ademais, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Neste sentido, colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Portanto, como já mencionado neste voto, restando flagrante a intempestividade
dos registros das informações, está correta a incidência da multa aplicada pela Fiscalização
Aduaneira, razão pela qual afasto o argumento de defesa com relação à impossibilidade do
lançamento contestado por ausência de dolo ou culpa e ausência de prejuízo ao Erário.
4.3. Da Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do
prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma
denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
Alegou, ainda, que a denúncia espontânea da infração exclui o pagamento de
qualquer penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do
art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010,
convertida na Lei no. 12.350, de 20/12/2010.
Igualmente sem razão à defesa.
Através da legislação aduaneira, são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses internos,
resultando em imprescindível preservação do interesse público.
No caso em análise, é indispensável a prestação das informações delimitadas
legalmente, possibilitando o exato controle aduaneiro. E a partir do momento em que os prazos
legais são descumpridos, automaticamente resta consolidada a infração aduaneira,
independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
Como já mencionado neste voto, a responsabilidade objetiva é prevista pelo artigo
94, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 37/66.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações, o que não foi cumprido pela Autuada.
Portanto, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000147/2010-77

102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por tais razões, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 263
DF CARF MF
Original